Tribunal: TJBA
Processo: 8000793-29.2018.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000793-29.2018.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
MARIA CLARA MAIBORODA DE ALMEIDA

APELADO: MUNICIPIO DE ITIRUCU

Advogado(s)
:
EDERVAL JORGE DA SILVA CUNHA, FERNANDO VAZ COSTA NETO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRECATÓRIO DO FUNDEF. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS. REPASSE MÍNIMO DE 60% AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. APLICAÇÃO DA EC Nº 114/2021 E DA LEI Nº 14.325/2022.
ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ARE 1588163/PB.
RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação civil pública ajuizada para compelir o Município de Itiruçu a aplicar integralmente os recursos oriundos de precatório decorrente da complementação do FUNDEF na manutenção e desenvolvimento da educação, com destinação mínima de 60% aos profissionais do magistério, na forma de abono indenizatório.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a EC nº 114/2021 e a Lei nº 14.325/2022 aplicam-se aos recursos de precatórios do FUNDEF recebidos pelos entes municipais antes de sua promulgação; e (ii) saber se a ausência de legislação municipal específica impede o repasse de, no mínimo, 60% dos recursos aos profissionais do magistério.

III. Razões de decidir

3.
A EC nº 114/2021 determinou que os recursos recebidos pelos Estados e Municípios em decorrência de ações judiciais relativas à complementação do FUNDEF sejam aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino, assegurando-se o repasse mínimo de 60% aos profissionais do magistério, inclusive aposentados e pensionistas, sob a forma de abono não incorporável.

4.
A Lei nº 14.325/2022 regulamentou a matéria ao introduzir o art. 47-A na Lei nº 14.113/2020, estabelecendo critérios objetivos para a distribuição dos recursos e reconhecendo o direito dos profissionais que atuaram no período correspondente aos repasses insuficientes.

5.
O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a EC nº 114/2021 e a Lei nº 14.325/2022 aplicam-se também aos precatórios do FUNDEF pagos antes de sua promulgação, assegurando aos profissionais do magistério o direito ao recebimento do abono indenizatório.

6.
A circunstância de o Município ter recebido os recursos em momento anterior à vigência da EC nº 114/2021 não afasta a incidência da disciplina constitucional superveniente acerca da destinação das verbas.

7.
A ausência de legislação municipal específica não impede a concretização do direito, pois a obrigação decorre diretamente da Constituição Federal e da legislação federal de regência, que vinculam a atuação administrativa.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A EC nº 114/2021 e a Lei nº 14.325/2022 aplicam-se aos recursos de precatórios do FUNDEF, ainda que recebidos pelos entes federativos antes da promulgação dessas normas. 2. O repasse mínimo de 60% dos recursos aos profissionais do magistério decorre diretamente da Constituição Federal e da legislação federal, independendo de regulamentação municipal específica. 3. É legítima a atuação do Poder Judiciário para assegurar a correta destinação dos recursos do FUNDEF e a efetividade dos direitos dos profissionais da educação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º da EC nº 114/2021; Lei nº 14.113/2020, art. 47-A; Lei nº 14.325/2022; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.588.163 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, j. 30.03.2026, pub. 06.04.2026; STF, ARE 1.573.948 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, 1ª Turma, pub. 03.12.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8000793-29.2018.8.05.0138 em que figura como Apelante
APLB SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA

e, como apelado, o
MUNICÍPIO DE
ITIRUÇU
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2026.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora